Tribunal: STF
Processo: ARE 1530105
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p.2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A FAZENDA EXECUTADA TRAGA OS CÁLCULOS DO CREDITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO INVERTIDA. JULGAMENTO DO ADPF 219 PELO A. STF. TESE QUE NÃO SE RESTRINGE AOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E/OU AS EXECUÇÕES EM FACE DO INSS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ORALIDADE, SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE (LEI 9.099/95, ART. 2º). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, e 102, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, defende-se, em suma, que (eDOC 8, p. 8-9):



    “Aquela demanda se debruçou sobre a realidade dos juizados especiais federais, bem como sobre as decisões proferidas por centenas destes juizados determinando que a União Federal - mais precisamente o INSS - apresentasse cálculos para exequentes econômica ou socialmente vulneráveis à luz do disposto no art. 17, da Lei n° 10.259/2001. Ao tempo da decisão, a União ou suas autarquias já eram material e organicamente estruturadas para o atendimento da demanda contábil. 



    Este contexto da decisão da ADPF - que apenas reafirma uma situação de I fato material e organicamente amparada - não pode ser simplesmente ignorado, com a simples repetição da conclusão do julgamento sem cotejo do caso concreto com as razões de decidir, como manda a técnica de remissão a precedentes.”



    A Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, à luz do que decidido na ADPF 219, confirmou entendimento do juízo de primeira instância que considerou necessária a colaboração da Fazenda Pública para realizar os cálculos necessários à execução, ante a declaração de hipossuficiência da autora para realizá-los por conta própria (eDOC 5).



    Verifica-se, portanto, que a decisão da Corte de origem, ao admitir a denominada execução invertida, respeitadas as características do caso concreto, está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar a ADPF 219, com acórdão assim ementado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cumpre ao Supremo, ante o objetivo da ação nobre que é a de descumprimento de preceito fundamental, o implemento de visão interpretativa generosa, contribuindo para a eficácia do Direito, a racionalização dos trabalhos judiciários, alfim, a manutenção da paz social. 



    JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO – CÁLCULOS. A interpretação teleológico-sistemática da ordem jurídica, calcada na Constituição Federal como documento maior da República, conduz a placitar-se a óptica segundo a qual incumbe ao órgão da Administração Pública acionado, à pessoa jurídica de direito público, apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia, prevalecendo o interesse primário – da sociedade – e não o secundário – o econômico da Fazenda Pública. Os interesses secundários não são atendíveis senão quando coincidirem com os primários, únicos que podem ser perseguidos por quem axiomaticamente os encara e representa – Celso Antônio Bandeira de Mello – Curso de Direito Administrativo 2010, página 23.”



    Colho, ainda, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INVERTIDA. POSSIBILIDADE. ADPF 219. VERIFICAÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, posto que, o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de colaboração da Fazenda Pública para realizar os cálculos necessários à execução, ante a declaração de hipossuficiência da autora para realizá-los por conta própria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão da Corte de origem, ao admitir a denominada execução invertida, respeitadas as características do caso concreto, está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar a ADPF 219 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo,em relação a hipossuficiência da parte recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1508664 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente